Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-07.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. O autor comprou mercadorias no site da ré e não houve a entrega após o prazo. Ele alega que a não realização do estorno lhe causou danos morais, pleiteando reparação de R$7.000,00.
2. A sentença de primeira instância julgou parcialmente

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. O autor comprou mercadorias no site da ré e não houve a entrega após o prazo. Ele alega que a não realização do estorno lhe causou danos morais, pleiteando reparação de R$7.000,00.
2. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a restituição dos valores, mas afastando os danos morais.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da cobrança e a ausência do reembolso dos valores pela ré configuram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir:
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
5. Não há comprovação de abalo psicológico intenso e duradouro que justifique indenização por danos morais. O caso configura mero aborrecimento, sem prejuízo efetivo ao autor.
IV. Dispositivo
6. Sentença mantida.
7. Apelação conhecida e desprovida.